Tribunal: TJMT
Processo: 1014012-84.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014012-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CRISLAINE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 052.328.021-19 (RECORRENTE), MARIANE BORGES MARTINS - CPF: 046.782.521-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – TELAS SISTÊMICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

2. A empresa recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição é indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa
”.

5.
Quantum
indenizatório fixado na sentença recorrida que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos

6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito e
condenou
a instituição Reclamada a pagar a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito
.

A reclamada interpõe recurso alegando a regularidade do apontamento diante da inadimplência da parte autora quanto ao cartão de crédito administrado pelo Banco Recorrente e do contrato de empréstimo firmado em 26/11/2019, Contrato de Crédito Unificado com Proteção nº 320000281980, via INTERNET BANKING, o qual é realizado mediante validação de senha pessoal e intransferível.

Ao final, requer a improcedência da pretensão inicial, como fito de reconhecer a exigibilidade do débito e afastar a indenização por dano moral ou reduzir o quantum indenizatório aplicado pelo juízo de origem.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido para reduzir o valor da indenização arbitrado a título de danos morais.

A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de cartão de crédito e contraiu empréstimo da instituição financeira, não adimplindo com os pagamentos, entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço bancário e a origem das despesas, a exemplo do contrato de abertura de conta com a assinatura da parte autora.

Em que pese às alegações da recorrente, os
prints
de telas sistêmicas com informações de pagamentos de faturas e recortes de extrato, constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021